Tribunal: TJDFT
Processo: 0717921-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMENDA À INICIAL. PRECLUSÃO. INOCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. INDEVIDA. NÃO ESGOTAMENTO DO PRAZO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a inicial em razão da parte recorrente não ter atendido ao comando judicial.
2. A mera juntada da guia de custas processuais durante o prazo para emenda à inicial não enseja o reconhecimento da preclusão consumativa, tampouco deve ser interpretada como atendimento ao comando de forma inadequada. A hipótese requer que se aguarde o término do prazo concedido para só então ter como inepta a petição inicial no caso de ausência de emenda.
4. A extinção do feito se mostra prematura e desarrazoada, porquanto, quando da prolação da sentença, não havia se esgotado o prazo de 15 dias concedido para emenda da inicial.
5. Recurso conhecido e provido.